Tribunal: STF
Processo: MS 24642
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-18
Data de publicação: 2004-02-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
I. - O parlamentar tem legitimidade ativa
para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos
praticados no processo de aprovação de leis e emendas
constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo
 constitucional. Legitimidade ativa do parlamentar, apenas.
II. -
Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Ministro Moreira Alves (leading
case), RTJ 99/1031; MS 21.642/DF, Ministro Celso de Mello, RDA
191/200; MS 21.303-AgR/DF, Ministro Octavio Gallotti, RTJ 139/783;
MS 24.356/DF, Ministro Carlos Velloso, "DJ" de 12.09.2003.
III. -
Inocorrência, no caso, de ofensa ao processo legislativo, C.F., art.
 60, § 2º, por isso que, no texto aprovado em 1º turno, houve,
simplesmente, pela Comissão Especial, correção da redação aprovada,
com a supressão da expressão "se inferior", expressão dispensável,
dada a impossibilidade de a remuneração dos Prefeitos ser superior à
 dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
IV. - Mandado de
Segurança indeferido.